Tribunal: TJSP
Processo: 1000855-59.2025.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos Bancários. Sentença de Improcedência. Recurso Parcialmente Provido. I. Caso em Exame. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, ajuizada por José Carlos Cristino da Silva contra Banco Santander Brasil S/A, a ter como objeto a

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos Bancários. Sentença de Improcedência. Recurso Parcialmente Provido. I. Caso em Exame. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, ajuizada por José Carlos Cristino da Silva contra Banco Santander Brasil S/A, a ter como objeto a controvérsia relativa à Cédula de Crédito Bancário de Renegociação de Empréstimo Consignado n.o 729036822. II. Questão em Disucssão. A questão em discussão consiste em (i) a existência de relação jurídica entre as partes e (ii) a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis. III. Razões de Decidir. O ônus da prova quanto à existência do débito era do réu, que não apresentou documentos suficientemente idôneos para comprovar a relação jurídica. Impõe-se, por consequência, a condenação do requerido à devolução dos valores descontados em dobro, tendo em vista o entendimento perfilhado por esta C. Turma de Julgamento, a abarcar, contudo, apenas os valores descontados nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista o reconhecimento da prescrição em relação aos descontos anteriores ao referido marco. No tocante ao pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, a mesma sorte não assiste ao autor, uma vez que não se constata um dos pressupostos da responsabilização civil em questão, qual seja, o dano moral em si. IV. Dispositivo. Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência de débito e, ainda, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, em montante correspondente à repetição do indébito em dobro.